Tribunal: STF
Processo: Rcl 78705
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Jorge Catalan Neto, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1001853-03.2023.8.26.0493, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos REs 655.283/DF e 1.302.501 RG/PR (Temas 606 e 1.150 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado o Tema 606 RG ao caso concreto, em vez do Tema 1.150 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001853- 03.2023.8.26.0493 (4ª Turma) em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, o Reclamante foi admitido pelo regime Celetista, em concurso público em agosto de 2006 para exercer o cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, quando se aposentou pelo RGPS, por tempo de contribuição em 18/10/2017, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, sem concurso, até a data da 01 de dezembro de 2.023.



    Conforme documentos foi readmitido na data de 19 de outubro de 2017, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que “fora transformado em estatutário” sem concurso público, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral.



    E, por meio da portaria 625/2023 que SERIA exonerado em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019.



    [...]



    Pelo que se verifica a questão central da demanda está em se saber qual Tema deve realmente ser aplicado ao caso, qual seja, o de nº 1.150 ou o Tema 606, ambos desta Corte.



    [...]



    Logo a Fazenda pública apresenta uma interpretação de modo a favorecer a ela, mas, não se aplica ao Reclamante a antiga Lei Complementar nº 21, de 28 de novembro de 2005, como fez o juízo de 1º grau, repristinando a norma, nem tão pouco a Lei Complementar nº 02, de 30 de junho de 2016, a LC nº 11/2019, bem como a Lei Complementar nº 25, de 06 de setembro de 2023, todas do Município de Taciba, pela figura do tempus regit actum, conforme abaixo será amplamente explicado, de modo a provar o equívoco na interpretação das normas e do controle de constitucionalidade.



    [...]



    VAMOS REPETIR, no momento da aposentadoria, o Reclamante estava sob a regência da legislação celetista e não estatutária, ou seja, para a espécie, o Reclamante estava à época de sua aposentadoria vinculado ao Município Requerido pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inaplicável ao caso em tela a previsão da antiga Lei Complementar nº 21, de 28 de novembro de 2005, a Lei Complementar nº 02, de 30 de junho de 2016, a LC nº 11/2019, bem como a Lei Complementar nº 25, de 06 de setembro de 2023, todas do Município de Taciba.



    [...]



    Logo, diante da comprovação que a aposentadoria ocorreu ANTES de 2019 (18/10/2017), é caso de aplicação do Tema 606 e em sendo mantida a r. decisão monocrática, estar-se-á desrespeitando decisão vinculante desta Corte, fato que pode ser objeto da presente Reclamação, conforme especifica o art. 102, inciso II, alínea "l" da Constituição Federal e o art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, de modo a garantir a autoridade de suas decisões.



    [...]



    Logo Nobres Ministros está claro que esta Reclamação proposta pelo Reclamante é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo e da 3ª Turma, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 24).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a negativa de seguimento à reclamação (documento 32).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento 47).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) o recurso inominado:  



    Empregado público. Município de Taciba. Aposentação. Previsão em lei local de vacância no cargo. Impossibilidade de sua manutenção. Irrelevância de aposentação anterior à Emenda Constitucional 103/2019. Precedente expresso nesse sentido da Suprema Corte. Decisão recorrida de acordo. Recurso extraordinário sem condições de admissibilidade. Agravo interno não provido (documento 15).  



    Recurso inominado – Servidor Público – Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS – Pretensão de reintegração - Impossibilidade - 1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Tema 1150 que o aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração quando houver previsão de vacância do cargo - 2. O inc. IV do art. 55, III, da Lei Complementar 21/2005 previa a vacância em caso de aposentadoria - 3. Portanto, não é possível a reintegração - Sentença mantida - Recurso improvido (documento 4, p. 22).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, reverter a conclusão da Turma Recursal sobre a incidência do Tema 1.150 RG envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF) e também o são no exame da presente reclamação.  



    Com efeito, a incidência do Tema 1.150 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 606, que, por tratar de empregado público, versa sobre matéria sem aderência estrita com o caso concreto.  



    Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos que também envolveram o Município de Taciba/SP:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501, TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 79.102 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/6/2025).  



    Agravo regimental em reclamação. Servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Legislação local. Previsão de aposentadoria como causa de vacância do cargo. Pedido de reintegração. Afastamento de dispositivo específico de lei local vigente no momento da aposentação. Inaplicabilidade. Tema nº 606 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Não há usurpação de competência do STF ou teratologia na concretização da tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), tendo a autoridade reclamada atuado dentro do exercício de sua competência no caso, que versou sobre servidor público aposentado sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e seu direito à reintegração no cargo, o qual demandaria o afastamento de dispositivo específico da lei local vigente no momento de sua aposentação, que previu a aposentadoria como causa de vacância de cargo público. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 79.737 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/7/2025).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, igualmente referentes ao Município de Taciba/SP: Rcl 82.453/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/8/2025; e Rcl 81.004/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/6/2025.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator